Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002399-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS VIEIRA DA CUNHA - CPF: 514.504.371-68 (APELADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. MILITAR ESTADUAL TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA. DECRETO INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de servidor militar da reserva remunerada para pagamento de sete meses de licença-prêmio não usufruída, nos períodos de 1998 a 2018, convertida em pecúnia conforme previsto em legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inatividade voluntária sem fruição da licença-prêmio obsta o recebimento da indenização, em vista da assinatura tácita do direito; e (ii) se é legítima a exigência de assinatura de termo de renúncia como condição para a aposentadoria, com base no Decreto Estadual n. 90/2019.

III. Razões de decidir

3. A LC estadual n. 555/2014 assegura expressamente ao militar transferido para a inatividade o direito ao abono pecuniário por licença-prêmio não usufruída.
4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema n. 635, reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não fruídos, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

5. O Decreto Estadual n. 90/2019 não pode inovar no ordenamento ao prever renúncia tácita, por se tratar de norma secundária que extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade (art. 129, IX, da Constituição Estadual).

6. A exigência de termo de renúncia, como condição para a aposentadoria, revela coação indireta e afronta ao direito adquirido. O ato é nulo de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É assegurado ao militar estadual transferido para a inatividade o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio regularmente adquiridas e não usufruídas. 2. É inconstitucional decreto estadual que cria hipótese de renúncia tácita a direitos estatutários não prevista em lei.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, IX; LC estadual n. 555/2014, art. 97, § 6
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema n. 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema n. 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24.05.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1001303-71.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento, em pecúnia, de 07 (sete) meses de licença-prêmio não usufruídas, correspondentes aos períodos aquisitivos compreendidos entre 19/02/1998 a 19/02/2003, 19/02/2008 a 18/02/2013 e 19/02/2013 a 18/02/2018 (id. 28334406, págs. 01/10).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que o Recorrido renunciou tacitamente ao direito à indenização pelas licenças-prêmio, conforme previsão contida no artigo 20, § 1
o
, do Decreto Estadual n. 90/2019, ao requerer voluntariamente sua passagem para a inatividade, sem solicitar previamente o gozo dos períodos concedidos.

Defende que a opção pela aposentadoria sem fruição das licenças configura comportamento renunciante, legítimo e eficaz, afastando a possibilidade de compensação financeira.

Afirma que não houve qualquer impedimento por parte da Administração Pública para o usufruto do benefício, tampouco condicionamento da aposentadoria à assinatura de termo de renúncia, razão pela qual reputa indevida a pretensão indenizatória.

Alega que a propositura da ação após a formalização do ato de renúncia representa violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda comportamentos contraditórios.

Por fim, em atenção aos princípios da eventualidade e da concentração da defesa, requer, caso superadas suas teses, que a correção monetária e os juros moratórios incidam nos termos das teses firmadas nos Temas ns. 810, do STF e 905, do STJ, com a aplicação do índice IPCA-E para atualização e juros pela caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento da tese de renúncia tácita à licença prêmio, por configurar inovação recursal e, no mérito, defende a inconstitucionalidade material e formal do Decreto Regulamentar n. 90/2019, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 283324409, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de emitir parecer, por não visualizar a existência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 285694855, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial
.

Colhe-se dos autos que Marcos Vieira da Cunha ajuizou Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, alegando ser servidor público militar na reserva remunerada desde 31/08/2021, conforme Ato Governamental n. 4.452/2021, publicado no Diário Oficial n. 28.076, página 07, em 01/09/2021, no posto de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Relatou que, ao ser transferido para a inatividade, o ente estadual deixou de quitar 07 (sete) meses de licenças-prêmio legalmente concedidas e não usufruídas, correspondentes aos quinquênios de 19/02/1998 a 19/02/2003 (02 meses), 19/02/2008 a 18/02/2013 (03 meses) e 19/02/2013 a 18/02/2018 (02 meses), conforme publicações nos boletins internos da corporação.

Sustentou que a legislação estadual garante aos militares, por ocasião da passagem para a inatividade, o direito à conversão das licenças-prêmio não gozadas em abono pecuniário, sendo tal previsão expressamente disposta no §6
o
do artigo 97 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Afirmou que o valor do subsídio devido para cada mês de licença corresponde à remuneração vigente no momento do pagamento, e que, por estar enquadrado no nível III do posto de Coronel da PM, o valor do subsídio mensal é de R$ 34.016,31 (trinte e quatro mil, dezesseis reais e trinta e um centavos), totalizando, portanto, R$ 238.114,17 (duzentos e trinta e oito mil, cento e quatorze reais e dezessete centavos) pelos 07 (sete) meses de licença-prêmio pleiteados.

Requereu o pagamento do valor correspondente, acrescido de correção monetária e juros legais até a data do efetivo pagamento, a declaração da natureza indenizatória da verba, para fins de afastar a incidência do imposto de renda, bem como a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Julgador singular prolatou sentença, cuja
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar as licenças-prêmios referentes aos períodos de 02 (dois) meses referentes ao quinquênio 19/02/1998 a 19/02/2003 (BCG no 2982 de 24/04/2006, 03 (três) meses referentes ao quinquênio 19/02/2008 a 18/02/2013 (BGE no 739 de 26/03/2013) e 02 (dois) meses referentes ao quinquênio 19/02/2013 a 18/02/2018, (BGE no 1900 de 26/02/2018).

Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do CPC.

Os juros de mora, devidos desde a citação, deverão ser calculados segundo o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n.o 11.960/09, ao passo que a atualização monetária, devida desde cada vencimento, deverá ser calculada segundo o IPCAE, diante do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, objeto do Tema 810. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, o único índice aplicado é a SELIC, com exclusão de qualquer outro.

Sem custas, pois a parte requerida independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e seus respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento no. 27/2004-CM.”

Condeno a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4o, II, ambos do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio regularmente adquiridas e não gozadas antes da passagem do servidor – Policial Militar – para a inatividade, bem como a forma de atualização do débito, caso mantida a sentença.

A Lei Complementar n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece o seguinte:

“Art. 97 - Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração.

§ 1o - (...).

§ 3o - O gozo da licença-prêmio tem a duração de 90 (noventa) dias, a serem gozados de uma só vez, podendo o período ser parcelado em frações de 30 (trinta) dias, por solicitação do interessado.

(...).

§ 6o - Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante requerimento.”

Os dispositivos legais transcritos e
vigentes à época dos fatos discutidos neste processo
, não deixam dúvidas de que ao policial militar assiste o direito à indenização pecuniária por licença-prêmio que não pôde usufrui-la, em razão da sua transferência para a inatividade.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE n. 721.001/RJ (Tema n. 635). Veja-se:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração
. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (ARE 721001 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-044 Divulg 06-03-2013 Public 07-03-2013). (Negritei).

No caso vertente, o Apelado juntou aos autos a Certidão n. 466/GM/ CMMCE/DGP/PMMT/2021, comprovando que possuí alguns meses de licença-prêmio não usufruídas, quando na ativa. Veja-se (id. 283323825, págs. 01/02):

Com efeito, se o Recorrido comprovou a
existência de licença-prêmio não usufruída, enquanto em atividade, tenho que não há dúvidas de que faz jus à conversão dos períodos em pecúnia, porque impossível sua fruição, por estar na inatividade.

Registro que o Decreto n. 90/2019, por ser ato normativo secundário, não pode criar, modificar ou extinguir direitos dos servidores públicos, visto que tal prerrogativa é reservada à lei, conforme estabelece o artigo 129, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...);

IX - as normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta serão estabelecidas somente através de lei;”

Dessarte, é certo que o referido Decreto, ao criar uma hipótese de renúncia tácita não prevista em lei, extrapolou os limites do poder regulamentar e violou o princípio da legalidade. Logo, é manifesta a sua inconstitucionalidade.

Ademais, tenho que a “renúncia tácita” não poderia abranger situações em que o servidor foi impedido de usufruir a licença-prêmio por necessidade do serviço, pois configuraria enriquecimento ilícito da Administração.

Enfatizo que o direito à licença-prêmio foi adquirido ao longo da vida funcional do Recorrido e, portanto, não se mostra razoável que, para se aposentar, tenha que renunciar a tal direito.

Nessa esteira, não há dúvidas de que o Termo de Renúncia à Licença-Prêmio, assinado pelo Recorrido, é nulo, porque amparado em Decreto inconstitucional que impôs ao servidor, de forma ilegal e abusiva, a necessidade de renunciar a um direito para obter a sua aposentadoria.

Diante dessas considerações, entendo que a tese do Apelante que a assinatura do Termo de Renúncia à Licença-Prêmio obsta o reconhecimento do direito pleiteado pelo Apelado.

Nesse sentido, trago à baila um julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à violação do direito adquirido à licença-prêmio; (ii) à jurisprudência dos Tribunais Superiores favorável à conversão em pecúnia; e (iii) à alegação de que a renúncia à licença-prêmio foi ato praticado sob coação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do direito adquirido à licença-prêmio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria, notadamente o Tema 635 do STF e o Tema 1086 do STJ.

4. O Decreto Estadual no 90/2019, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto, por meio do controle difuso de constitucionalidade.

5. A situação narrada pelo embargante sugere, no mínimo, um vício de consentimento que merece ser considerado, além de a própria exigência de renúncia ser ilegal e abusiva, o que não foi devidamente analisado pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1.
É assegurado ao servidor público estadual inativo o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. É inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade, decreto estadual que cria hipótese de renúncia tácita a direito não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, IX; Lei Complementar Estadual no 04/90, art. 109; CC, arts. 171, 172, 214 e 849.

Jurisprudência relevante citada: Tema 635 (STF), ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2013; Tema 1086 (STJ), REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24/05/2023. (N.U 1001303-71.2022.8.11.0004, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 22/10/2024). (Destaquei).

No que tange aos consectários legais, entendo que o ato sentencial recorrido não merece retificação, porque em conformidade com o entendimento jurisprudencial atualizado sobre a matéria. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE A FRUIÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7°, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTAGEM DO PERÍODO PARA EFEITOS DE EFETIVIDADE E ASCENSÃO NA CARREIRA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. (...).

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1002492-09.2023.8.11.0050, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025